Tribunal: STF
Processo: AI 86152
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
Execução por título judicial. Recurso extraordinário. Óbice regimental. - A simples alegação de ofensa à Constituição, sem o respaldo do prequestionamento, não autoriza a admissibilidade do recurso extraordinário sujeito ao óbice regimental, ausentes as demais excludentes. Agravo Regimental improvido.